Tribunal: TJMT
Processo: 1048711-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048711-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI EIRELI - CNPJ: 08.288.175/0001-58 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAQUIM CARVALHO MORAES - CPF: 277.347.141-53 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PARA CONSERTO – VIABILIDIDADE – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao autor/apelado, cabia à ré/apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (considerada unilateral e inconclusiva pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

2. Assim, comprovados os alegados danos materiais (por meio de notas fiscais emitidas por empresas credenciadas), os valores dispendidos pela autora/apelante devem ser reembolsados, tal como definido na sentença.

3. No entanto, relativamente ao dano moral, entendo que, embora o dano dos equipamentos decorrente da queda e oscilação de energia elétrica cause aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

4. Aliás, por se tratar de pessoa jurídica, há necessidade da comprovação do dano moral pretendido, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1048711-49.2019.8.11.0041, ajuizada por COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI EIRELI, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como indenização a título de danos materiais na importância de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Por consequência, condenou a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 210373163).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não houve registro de ocorrência na rede que atende à unidade consumidora do segurado, colacionando a fim de corroborar a alegação relatórios técnicos e parecer referentes aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Alega que, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora, através de em laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido.

Defende que, é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 210373166).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 210373171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a autora ajuizou a presente demanda, em razão de danos causados por várias oscilações/quedas de energia elétrica ocorridas em 10/08/2016.

Disse que despendeu a quantia de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) para conserto do equipamento de abastecimento de gás natural e de dois freezers que queimaram devido à queda de energia.

Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, porém a ré indeferiu o pedido de ressarcimento.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) e por danos morais.

Depois da análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou procedente a ação nos termos relatados alhures, sentença contra a qual a ré se insurge.

Pois bem.

Quanto à questão, imposta trazer à colação o que dispõem os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Com efeito, em que pese a ré/apelante afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao autor/apelado, cabia à ré/apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (considerada unilateral e inconclusiva pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

Ademais, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, podia ela simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pelo autor/apelado, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Assim, comprovados os alegados danos materiais (por meio de notas fiscais emitidas por empresas credenciadas), os valores dispendidos pela autora/apelante devem ser reembolsados, tal como definido na sentença.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

No caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade com o evento danoso, o que enseja o dever da Concessionária de indenizar o Consumidor pelos danos materiais sofridos. (TJMT - N.U 1010854-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução

414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 43.882/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 03/08/2016).

No entanto, relativamente ao dano moral, entendo que, embora o dano dos equipamentos decorrente da queda e oscilação de energia elétrica cause aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Aliás, por se tratar de pessoa jurídica, há necessidade da comprovação do dano moral pretendido, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO DO LABORATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência de oscilação da energia e o dano causado a parte autora com a queima de aparelho utilizado no exercício de sua atividade, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente.

O dano moral a pessoa jurídica deve ser comprovado, sob pena de não caracterização do dano. (TJMT - N.U 1017761-33.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETROELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC), o que não se verifica. No caso, restou demonstrado que o aparelho que guarnecia a propriedade da autora teve como causa da queima as quedas e/ou variações de energia elétrica, não tendo a parte demandada, por seu turno, se desincumbido do ônus de produzir prova no sentido contrário. Danos materiais caracterizados e devidamente comprovados através de orçamentos e laudos anexados ao feito. DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. Não havendo comprovação de prejuízos causados à esfera extrapatrimonial da parte autora, descabe a indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70081942120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 02-09-2019).

Logo, incabível indenização por danos morais, na espécie.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024